Tribunal: TJDFT
Processo: 0732762-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732762-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CANDEIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, CARLOS ESTEVES BRAGA, NELMA VILELA ANDRADE BRAGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial (Proc. 0707383-86.2018.8.07.0001) ajuizada contra NELMA VILELA ANDRADE BRAGA, CANDEIA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP e CARLOS ESTEVES BRAGA, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo e suspendeu o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos: Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los e não cumpriu as diligências de sua responsabilidade para o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o único bem imóvel localizado em nome dos devedores. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, indefiro o pedido de prorrogação do prazo e suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se. (ID 49911044 - Pág. 2/3) Nas razões recursais (ID 49911040), o agravante narra que “apresentou pedido de novas pesquisas de bens em nome do devedor, considerando que todas as outras pesquisas disponíveis foram realizadas sem sucesso na localização de quaisquer bens em nome do devedor e que a situação econômica do devedor pode ter se alterado ao longo do tempo. No entanto, o pedido foi indeferido”. Tece considerações sobre a necessidade de prestação jurisdicional para satisfação do crédito, conforme os princípios da economia, da celeridade processuais e da cooperação das partes, aplicáveis também ao julgador. Requer, em sede liminar, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a efetiva pesquisa de bens. Preparo recolhido e apresentado (ID 49911042/49911043). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade. Isso porque não foi impugnada de forma específica os fundamentos da decisão agravada, a qual, pela transcrição lavrada no relatório, versou sobre o indeferimento da dilação de prazo em mais 15 (quinze) dias para que o exequente, ora agravante, diligenciasse junto ao cartório para obter resultado das pesquisa de bens em nome dos executados (ID 165696363 – autos originários). Insta salientar que idêntico pleito já havia sido postulado anteriormente e deferido pelo d. Juízo (ID 162769368 e 163170523 – autos originários). Além disso, as questões suscitadas pelo agravante no recurso – sobre reiteração de pesquisas de bens – não foram enfrentadas pelo d. Juízo de origem na decisão agravada, de modo que o julgamento de tais questões pelo Tribunal importaria na vedada supressão de instância. Inclusive, apesar de o agravante ter sinalizado, na abertura das razões recursais, a pretensão para atribuição e efeito suspensivo, nada arrazoou nesse respeito. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Deveras, incumbe à parte, ao requerer a tutela de urgência, elaborar a peça recursal expor, à suficiência, os fatos e o direito invocado, e apresentar as razões do pedido de reforma da decisão, e, ao final, o próprio pedido, em observância ao art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[3]. Tal conclusão é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Nesse cenário, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Em reforço argumentativo, eis julgados sobre a temática: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II. 1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023 – g.n.); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE E PRUDÊNCIA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. (Acórdão 1644179, 07288058120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022 – g.n.). Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[4]. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [4] Art. 1.021. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.